Tribunal: TJPA
Processo: 0800160-54.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800160-54.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: H. D. A. S., PAULA DE AMORIM VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0800160-54.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: H. D. A. S. (Representado por P. D. A. V.)
AGRAVADA: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

INTERESSADO(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MÉTODO DE INTEGRAÇÃO GLOBAL (MIG). PROCEDIMENTOS FORA DO ROL DA ANS. LEI Nº 14.454/2022. PARÂMETROS FIXADOS PELO STF NA ADI 7265. REQUISITOS CUMULATIVOS. CONSULTA AO NATJUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA CIENTÍFICA ROBUSTA NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática (
Id 29910515
) que deu provimento ao Agravo de Instrumento da operadora para revogar a tutela de urgência de 1º grau, desobrigando-a do custeio da terapia pelo "Método MIG". A decisão fundamentou-se na Nota Técnica do NATJUS (
Id 24334954
), que apontou a natureza experimental e a falta de evidências científicas de eficácia do método para o tratamento de TEA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a aplicação dos parâmetros vinculantes estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7265 para a cobertura de tratamentos fora do rol da ANS; e (ii) a subsistência da probabilidade do direito do agravante diante da ausência de comprovação científica do tratamento pretendido, conforme atestado por nota técnica específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF, no julgamento da ADI 7265, validou a Lei nº 14.454/2022, mas estabeleceu requisitos cumulativos e rígidos para a concessão judicial de tratamentos fora do rol da ANS, visando garantir o acesso à saúde sem comprometer o equilíbrio atuarial do sistema.
4. Os requisitos incluem: prescrição por médico habilitado; inexistência de negativa da ANS; ausência de alternativa no rol; comprovação de eficácia baseada em evidências científicas de alto nível; e registro na Anvisa.
5. Definiram-se, ainda, deveres processuais obrigatórios ao magistrado, sob pena de nulidade: verificação de prévio requerimento administrativo; análise do ato da ANS; e, primordialmente, consulta prévia ao NATJUS, vedando a decisão baseada exclusivamente em laudo médico particular.
6. No caso concreto, a Nota Técnica do NATJUS (
Id 24334954
), elaborada especificamente para o quadro clínico do menor, foi categórica ao registrar a inexistência de evidência científica confiável que respalde a eficácia do método MIG.
7. A ausência de comprovação de eficácia à luz da medicina baseada em evidências afasta o preenchimento dos requisitos da ADI 7265 e da Lei nº 14.454/2022, impondo a manutenção da decisão que indeferiu a medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso conhecido e desprovido.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS
Artigos 300, 489, §1º, V e VI, 927, III, §1º, 932, IV e 1.021 do CPC; Lei nº 9.656/98; Lei nº 14.454/2022; STF, ADI 7265; STJ, EREsp nº 1.886.929/SP e EREsp nº 1.889.704/SP.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0800160-54.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: H. D. A. S. (Representado por P. D. A. V.)
AGRAVADA: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

INTERESSADO(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(
Id 30557457
) interposto por
H. D. A. S.
, representado por sua genitora
P. D. A. V.
, contra a decisão monocrática (
Id 29910515
) que, em sede de Agravo de Instrumento, revogou a tutela de urgência que determinava à
UNIMED BELÉM
o custeio de tratamento pelo "Método de Integração Global (MIG)".

Em suas razões (
Id 30557457
), o agravante sustenta que o método MIG é uma extensão de práticas reconhecidas e que a Nota Técnica do NATJUS é meramente opinativa. Argumenta que a Lei nº 14.454/2022 tornou o rol da ANS exemplificativo e que o atraso no tratamento gera retrocesso terapêutico irreversível (perigo de dano).

A operadora de saúde apresentou contrarrazões (
Id 31204115
), pugnando pela manutenção da decisão monocrática, enfatizando a natureza experimental e a falta de lastro científico do método MIG, conforme apontado pelo NATJUS.

O Ministério Público manifestou-se anteriormente no feito (
Id 27625764
).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e dispensa o preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

A controvérsia repousa sobre a obrigatoriedade de cobertura de tratamento multidisciplinar pelo "Método MIG", procedimento não previsto no rol da ANS, para paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Submeto a matéria ao Colegiado esclarecendo, de plano, que recentemente o
Supremo Tribunal Federal julgou a ADI 7265
, que questionou a constitucionalidade da Lei nº 14.454/2022 (a qual ampliou a cobertura de planos de saúde para procedimentos fora do rol da ANS).

O julgamento estabeleceu que a cobertura de tratamento ou procedimento fora do rol da ANS é permitida desde que preenchidos,
cumulativamente
, os seguintes requisitos:

(i)
prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado;

(ii)
inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR);

(iii)
ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS;

(iv)
comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS (Avaliação de Tecnologias em Saúde), necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e

(v)
existência de registro na Anvisa.

Esclareça-se, ainda, que no referido julgado ficou definido que,
sob pena de nulidade da decisão judicial
, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá
obrigatoriamente
:

(a)
verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão desta na autorização do tratamento;

(b)
analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo;

(c)
aferir a presença dos requisitos de eficácia científica a partir de
consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS)
, sempre que disponível, ou a entes com expertise técnica, sendo vedado fundamentar a decisão apenas em prescrição ou laudos apresentados pela parte; e

(d)
em caso de deferimento judicial, oficiar a ANS para avaliar a inclusão do tratamento no rol.

Ressalto que, ainda que a decisão monocrática agravada tenha sido proferida em data anterior ao julgamento da ADI 7265, faz-se necessário o cumprimento dos requisitos e diretrizes ali estabelecidos por ocasião do julgamento do presente recurso de Agravo Interno por este Colegiado.

No caso em análise, verifico que este Relator agiu em estrita observância a esses critérios rigorosos. A Nota Técnica do NATJUS (
Id 24334954
) foi requerida
especificamente para o caso do menor H. D. A. S.
, tendo havido análise detalhada dos laudos e das particularidades clínicas indicadas no processo.

O parecer técnico foi contundente ao afirmar a
inexistência de evidência científica robusta e conclusiva
que recomende o "Método MIG" como terapia eficaz e superior às alternativas já cobertas pelo plano. Assim, resta descumprido o requisito "(iv)" estabelecido pelo STF e pela Lei nº 14.454/2022.

O ponto crucial deste julgamento, conforme provocado pela insurgência do agravante, é a validade da Nota Técnica do NATJUS (Id 24334954). Ressalto que tal documento não se trata de uma manifestação abstrata ou meramente burocrática. A Nota Técnica foi requisitada especificamente para o caso em análise, tendo o órgão técnico se debruçado sobre os laudos médicos e a situação individualizada do menor H. D. A. S.

A conclusão do NATJUS foi clara: não há evidências clínicas sólidas que justifiquem a imposição do método MIG como única via de tratamento ou como superior às terapias convencionais já disponibilizadas pela rede credenciada. Tratando-se de método de natureza experimental, sem validação científica robusta, não se pode compelir a operadora ao seu custeio imediato em sede de liminar.

Portanto, inexistindo a probabilidade do direito sob o prisma da medicina baseada em evidências, a revogação da tutela de urgência foi medida impositiva, não havendo novos argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026